Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E ANTECEDENTES. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa, contra a sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), a qual decorreu de flagrante em que o apelante foi surpreendido vendendo e portando crack, próximo a estabelecimentos de ensino. O réu busca a reanálise da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social, bem como a compensação integral da confissão espontânea com a multirreincidência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e da conduta social foi adequada; (ii) estabelecer se a confissão espontânea pode ser integralmente compensada com a multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A conduta social é valorada negativamente com base no fato de que o réu cometeu o crime enquanto estava foragido do sistema prisional, evidenciando descompromisso com as regras sociais e com a execução penal.
2. A compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência não é aplicável, conforme entendimento jurisprudencial, sendo, no caso, a multiplicidade de agravantes preponderantes sobre a atenuante.
3. A majoração da pena-base em 1/8 sobre o termo médio da pena para cada circunstância negativa (conduta social e antecedentes) é proporcional e fundamentada, não cabendo a readequação da fração aplicada na dosimetria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de crime enquanto o réu estava foragido do sistema prisional autoriza a valoração negativa da conduta social na dosimetria da pena.
2. A compensação integral da confissão espontânea com a multirreincidência não é cabível, devendo a agravante preponderar, no caso de multiplicidade de condenações com trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 33, §2o, a, 59 e 68; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 704.645/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 8/8/2022; STJ, AgRg no HC n. 728.569/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/6/2022; STJ, AgRg no HC n. 762.399/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 22/2/2023.